Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023053-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
AGRAVADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Agravo de Instrumento n. 1023053-15.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis e determino que, em Ação Civil Pública, deferiu a tutela de urgência, determinando que as rés CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA, providenciem, no prazo de no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o serviço HOME CARE acompanhado de OXIGÊNIO, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, VÁCUO E MATERIAIS PARA RESPIRAÇÃO, com AVALIAÇÃO MÉDICA A CADA 15 ou 30 DIAS ao paciente.
A agravante alega que o agravado não tem legitimidade para ingressar com o feito em defesa dos interesses particulares, como no caso (art. 129, inciso III da Constituição Federal).
Aduz que a demanda envolve contrato privado firmado com o beneficiário, e não há interesse difuso, coletivo ou mesmo individual indisponível, visto que a saúde é dever do Estado.
Afirma que não ficou comprovado a necessidade de atendimento domiciliar, mas de cuidador.
Argumenta que não tem obrigação legal nem contratual de custear o tratamento em home care, conforme disposições da ANS (RN 428/17).
Defende o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O Ministério Público ajuizou o feito, nos termos dos art. 127 e 129 II e III da Constituição Federal e art. 201, V, da do ECA, em benefício do menor Y. F. F. S. de um ano idade, diagnosticado com com Cardiopatia complexa com isomerismo atrial esquerdo e dextrocardia, dupla via de saída de ventrículo direito com comunicação ínterventricular subaórtica, cistenose infundibulo valvar pulmonar importante, conexão anômala parcial de veias pulmonares (duas veias pulmonares em cada átrio), veia cava superior à esquerda, comunicação interatria! Osliwn seclmdulfI não restritiva, em pós-operatório tardio de anastomose sistêmico-pulmonar (Blalock. Taussig modificado) com tubo de PTFE de 4mm conectando a artéria subclávia esquerda à artéria pulmonar esquerda.
Diz que a criança recebeu alta médica do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, para ser transferido, por meio de UTI móvel (com equipe completa para cuidados de traqueostomia) para enfermaria em hospital de Rondonópolis, e necessita prosseguir em tratamento domiciliar.
Embora a agravante afirme que o paciente precisa de cuidador, o médico que acompanha o caso, prescreveu o atendimento home care.
Assim, não obstante os argumentos postos na inicial do Recurso, é prudente, por ora, manter a decisão recorrida até que venha a contraminuta para uma segura conclusão.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator